Tribunal: TJES
Processo: 5011513-41.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): PAULA CHEIM JORGE
Órgão julgador: PAULA CHEIM JORGE
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Servidão Administrativa; Servidão
Data de julgamento: 2025-10-31

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5011513-41.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: SUZANO PAPEL E CELULOSE S.A.

AGRAVADO: NEOENERGIA MORRO DO CHAPEU TRANSMISSAO E ENERGIA S.A.

RELATOR(A):
RAPHAEL AMERICANO CAMARA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5011513-41.2024.8.08.0000

EMBARGANTE: NEOENERGIA MORRO DO CHAPÉU TRANSMISSÃO DE ENERGIA S/A

EMBARGADA: SUZANO PAPEL E CELULOSE S/A

RELATOR: DESª SUBSTITUTA PAULA CHEIM JORGE

ACÓRDÃO

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ERRO MATERIAL EM CABEÇALHO DE ACÓRDÃO. CONSTATAÇÃO. CORREÇÃO. EMBARGOS PROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão da Segunda Câmara Cível (ID 12304017), que negou provimento ao agravo de instrumento interposto por SUZANO PAPEL E CELULOSE S/A. A embargante sustenta a existência de erro material na ementa lançada no ID 11592426, que faz menção a processo e partes estranhas ao feito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se o cabeçalho da ementa juntada ao ID 11592426 contém erro material, passível de correção pela via dos embargos de declaração.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os embargos de declaração são cabíveis quando constatada obscuridade, contradição, omissão ou erro material no julgado, conforme prevê o art. 1.022 do CPC.

4. O erro material identificado refere-se à indicação equivocada de número de processo e de partes alheias à demanda, constantes na ementa de ID 11592426.

5. O vício não compromete o mérito do acórdão, mas exige correção para harmonizar a ementa com os efetivos elementos da decisão, garantindo a fidelidade do registro judicial.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1. Os embargos de declaração constituem meio adequado para sanar erro material em acórdão.

2. O erro material identificado no cabeçalho da ementa deve ser corrigido para constar o número correto do processo e a indicação das partes efetivamente envolvidas.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 1.022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: a unanimidade, conhecer dos embargos de declaracao e conferir-lhes provimento, para retificar o erro material constante no cabecalho da ementa de ID 11592426, nos termos da fundamentacao retro aduzida.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - PAULA CHEIM JORGE - Relator / Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Cuida-se de recurso de embargos de declaração opostos por
NEOENERGIA MORRO DO CHAPÉU TRANSMISSÃO DE ENERGIA S/A
em face do acórdão (ID 12304017) de lavra da c. Segunda Câmara Cível que, à unanimidade, negou provimento ao recurso de agravo de instrumento interposto por
SUZANO PAPEL E CELULOSE S/A
.

Em suas razões recursais (ID 12536334), o embargante aduz que o acórdão objurgado padece de erro material, eis que constou na ementa acostada ao ID 11592426 a menção a processo e a partes distintas, que não guardam relação com o presente caso.

Devidamente intimada, a recorrida apresentou contrarrazões no ID 14417785.

Pois bem.

De saída, registro que endosso a corrente segundo a qual a não constatação dos vícios arguidos pela parte embargante enseja, em tese, o desprovimento dos embargos de declaração, não impedindo seu conhecimento. Assim, desde logo conheço do presente recurso, dada a presença dos requisitos para sua admissibilidade.

Em evolução, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil (CPC), é cabível a oposição de embargos de declaração em face das decisões judiciais nas quais for observada obscuridade, omissão, contradição ou erro material. Trata-se, portanto, de recurso de fundamentação vinculada, de sorte que a mera irresignação da parte embargante não se revela suficiente para ensejar o acolhimento dos aclaratórios.

Tecidas tais elucidações, destaco que, após analisar com acuidade os embargos opostos, concluí ser o caso de conferir-lhes provimento.

Isso porque, verifico que, de fato, houve erro material na lavratura da ementa acostada ao ID 11592426, eis que, no referido documento, há a seguinte menção:

APELAÇÃO CÍVEL N. 0003136-94.2014.8.08.0008

APELANTE: GESSE ALBINO SILVA

APELADOS: FABRÍCIO FERREIRA DOS SANTOS, SELY FRANCISCA DA COSTA E ALAIR COSTA

Por certo, houve equívoco no momento de redação do aludido aresto, eis que o número do processo e as partes mencionadas no cabeçalho não guardam correlação com a presente demanda, e tampouco com os demais termos do acórdão de ID 12304017.

Portanto, deve ser sanado o referido erro material, para que na referida ementa conste o que se segue:

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 5011513-41.2024.8.08.0000

AGRAVANTE: SUZANO PAPEL E CELULOSE S/A

AGRAVADA: NEOENERGIA MORRO DO CHAPEÉU TRANSMISSÃO E ENERGIA S/A

Diante do exposto,

conheço do recurso de embargos de declaração e
CONFIRO-LHE PROVIMENTO
, para retificar o erro material constante no cabeçalho da ementa de ID 11592426, nos termos da fundamentação retro aduzida.

É como voto.

Documento assinado eletronicamente por
PAULA CHEIM JORGE
,

em 23/09/2025 às 17:00:57, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sistemas.tjes.jus.br/gabinetes/validar.php informando o código do sistema
59346023092025
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho a eminente Relatora, para dar provimento ao recurso.